Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-28.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (lote). Rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Desistência do comprador. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inaplicabilidade da Lei do Distrato, no 13.786/2018, pois o contrato é anterior a sua vigência. Valores desembolsados a título de sinal que compunham o preço do imóvel. Caso de arras confirmatórias, de forma que não podem ser retidas.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (lote). Rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Desistência do comprador. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inaplicabilidade da Lei do Distrato, no 13.786/2018, pois o contrato é anterior a sua vigência. Valores desembolsados a título de sinal que compunham o preço do imóvel. Caso de arras confirmatórias, de forma que não podem ser retidas. Impossibilidade de majoração do percentual de retenção de 10% dos valores efetivamente pagos, ante expressa previsão contratual de retenção nesse percentual em caso de rescisão. Correção monetária incide de cada desembolso, por se tratar de mera atualização da moeda. Juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação, pois não há mora da ré. Honorários advocatícios fixados de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mantidos. Aplicação do art. 85, § 8o do CPC, em regra, para causa cujo valor seja inestimável ou irrisório. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.